Tribunal: STF
Processo: Ext 1555
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de revogação da prisão do extraditando Abrão Augusto Inteie. De acordo com a defesa, o requerido se encontra preso por prazo excessivo, além de possuir circunstâncias pessoais amplamente favoráveis que seriam documentalmente comprovadas nos autos.
    Aduz a defesa que o requerido não possuiria qualquer razão para se ocultar das autoridade e que ele teria sido submetido a julgamento à revelia no Estado requerente.
    Os presentes autos foram remetidos a este gabinete em virtude da licença do Exmo. Sr. Ministro Relator.
    É o relatório.
    Preliminarmente, entendo que o caso em análise constitui situação de urgência que possibilita a atuação em substituição ao Ministro Relator, nos termos do art. 38, I, do RISTF, tendo em vista a alegação de cerceamento indevido da liberdade do extraditando.
    Não obstante, entendo que não assiste razão à defesa no que se refere ao requerimento de revogação do decreto prisional. 
    No que se refere ao excesso de prazo, é importante destacar que a jurisprudência desta Corte vem entendendo pela aplicação do princípio da razoabilidade na avaliação da questão, sendo que a análise da tramitação do feito não demonstra a ocorrência de excesso injustificável capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar.
    Outrossim, tal como registrado pelo Ministro Celso de Mello na PPE 885, em apenso, a prisão para fins de extradição é imprescindível para a tramitação do processo, de modo a garantir a eventual execução de ordem de extradição.
    Veja-se o seguinte trecho da decisão proferida por Sua Excelência:
    “Registro, desde logo, que o extraditando acha-se adequadamente identificado, cabendo acentuar que o fato delituoso pelo qual o súdito estrangeiro em referência foi condenado parece satisfazer, ao menos em princípio – e ressalvada a análise ulterior dessa questão –, a exigência imposta pelo critério da dupla tipicidade, eis que o crime subjacente ao pleito extradicional encontraria correspondência típica no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, que prevê a figura do tráfico internacional de entorpecentes.
    O ilícito penal em causa, por sua vez, não parece incidir nas restrições que, estabelecidas pela lei brasileira (Lei nº 13.445/2017, art. 82) e pela Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (art. 3º), impediriam, caso ocorrentes, a efetivação da própria entrega extradicional.
    Impende destacar, ainda, em face do contexto em exame, a indispensabilidade da prisão para efeitos extradicionais do súdito estrangeiro ora reclamado, pois – como se sabe – “Essa prisão de natureza cautelar destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (RTJ 149/374-375, Rel. Min. CELSO DE MELLO).”
    Ressalte-se que as alegadas circunstâncias pessoais positivas não obstam a prisão cautelar. Da mesma forma, a questão da revelia deverá ser apreciada quando do julgamento do mérito da extradição, não se tratando de matéria demonstrável primo ictu occuli, já que não há elementos suficientes que apontem para o fato de que o requerido restou indefeso no julgamento realizado no Estado estrangeiro.
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar do extraditando. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente